Tribunal: TJDFT
Processo: 0718608-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA. ERRO OPERACIONAL. VALOR RECEBIDO DE FORMA EQUIVOCADA. TEMA 1.099 STJ. PAGAMENTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se é devido ou não a devolução dos valores recebidos pela autora à título de Gratificação de Atividade de Coordenação Pedagógica, no período de 13/06/2023 a 31/08/2023.
III. Razões de decidir
4. A devolução de valores recebidos por servidor público, em razão de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública, foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp no 1769209/AL e REsp 1769306 / AL, julgados em 01/03/2021 (Tema 1.009), que fixou o seguinte entendimento: “os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha”. Ao modular os efeitos da decisão, o STJ entendeu por bem determinar que sua eficácia somente atingirá os processos iniciados após a publicação do acórdão.
5. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional. Assim, o tema 1.009 elencou a hipótese e requisitos para autorizar a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública, desde que não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional o STJ ressaltou no tema 1.009 de recursos repetitivos que é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
6. No caso, cabe à parte autora apresentar os elementos para demonstrar a sua boa-fé. Extrai-se dos autos que a Administração Pública cobra da autora gratificações que foram pagas quando ela não mais exercia a função que autorizava o pagamento, tratando-se, assim, de erro operacional da Administração.
7. A Lei Distrital n. 7.090/2022 criou a Gratificação de Atividade de Coordenação Pedagógica a ser paga, exclusivamente, aos ocupantes de cargo de Professor de Educação Básica da carreira Magistério Público do Distrito Federal, em exercício em unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, que exerçam a função de Coordenador Pedagógico. No caso, considerando que a função não estava sendo exercida pela servidora à época dos fatos, esta detinha condições de averiguar o pagamento equivocado da Gratificação de Atividade de Coordenação Pedagógica - GACOP no período de 13/06/2023 a 31/08/2023.
8. Além disso, não se verifica nos autos violação ao devido processo legal e à ampla defesa. Assim, deve ser mantida a sentença de improcedência.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.